Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001178-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), VALDEIR PEREIRA - CPF: 878.738.501-53 (AGRAVANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), IGNEZ LINHARES registrado(a) civilmente como IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO REMUNERADO – LIMINAR DEFERIDA – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA – SUSPENSÃO DO
DECISUM
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada em sede de cognição sumária a PRESENÇA dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o deferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Valdir Pereira, que visa reformar a decisão do i. Relator que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal no recurso de agravo de instrumento n. 1001178-81.2023.8.11.0000, ante a presença dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante sustenta que a liminar deferida nos autos do mandado de segurança não possui caráter satisfativo, pois, apenas salvaguardou a sua atuação na entidade sindical, não exaurindo o objeto do
mandamus
, o qual pode ser revertido a qualquer momento.

Segue sustentando, que não pode ser tolhido do direito de exercer a sua condição de presidente da entidade sindical, na defesa dos interesses dos servidores da categoria, restando evidente a presença dos requisitos ensejadores para manutenção da liminar deferida nos autos do mandado de segurança.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela antecipada recursal deferida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 164530157), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Valdir Pereira impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pela Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura do Município de Sinop, aduzindo que foi eleito para o cargo de presidente do SINTEP, contudo, a sua licença remunerada para o exercício do cargo foi negada pela autoridade coatora, violando o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, requerendo, em sede liminar, o seu afastamento remunerado para o exercício de mandato classista.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que foi demonstrada a existência da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, deferiu a liminar pretendida,
“no sentido de DETERMINAR o AFASTAMENTO REMUNERADO do DIRIGENTE VALDEIR PEREIRA para o EXERCÍCIO de MANDATO CLASSISTA para o TRIÊNIO 2022/2025, sem prejuízo para a carreira”
(id. 105575702 – autos de origem).

Irresignado com a r. decisão, o Município de Sinop/MT interpôs Recurso de Agravo de Instrumento,
sustentando a ausência da probabilidade do direito alegado, pois, o SINTEP não é competente para representar os servidores públicos do município ligados a educação, conforme definido nos autos da ação de cobrança n. 0000370-42.2016.5.23.0037, já transitada em julgado
.

Seguiu sustentando, não ser possível a concessão de medida liminar satisfativa, conforme regra do art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92 c/c art. 300, §3o, do CPC.

Por fim, requereu a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela antecipada recursal deferida.

De imediato, o i. Relator proferiu decisão deferindo o pedido de antecipação recursal, face a presença dos pressupostos autorizadores, concedendo o efeito suspensivo almejado (id. 156560657).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, Valdir Pereira sustenta que a liminar deferida nos autos do mandado de segurança não possui caráter satisfativo, pois, apenas salvaguardou a sua atuação na entidade sindical, não exaurindo o objeto do
mandamus
, o qual pode ser revertido a qualquer momento.

Segue sustentando, que não pode ser tolhido do direito de exercer a sua condição de presidente da entidade sindical, na defesa dos interesses dos servidores da categoria, restando evidente a presença dos requisitos ensejadores para manutenção da liminar deferida nos autos do mandado de segurança.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela antecipada recursal deferida.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, nota-se a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, consoante bem anotado pelo i. Relator, “
No caso, o deferimento de liminar para “
determinar o afastamento remunerado do dirigente Valdeir Pereira para o exercício de mandato classista para o Triênio 2022/2025
” importaria no exaurimento do objeto do mandado de segurança; tanto que “
no mérito, requer seja ratificada a liminar concedida, tornando-a definitiva para todos os fins e efeitos legais
” (Primeira Instância, Id. 105462754 – fls. 150), vedado pela Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, que, no artigo 1o, § 3o, dispõe: “
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”
(id. 156560657).

À vista disso, em sede de cognição sumária, vislumbra-se,
prima facie
, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.

Na verdade, a questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão afeta a satisfatividade da liminar concedida pelo Juízo
a quo
, o que, em tese, contraria o quanto disposto no
art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92 c/c art. 300, §3o, do CPC
, restando evidente o perigo de dano.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. [...]

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. [...]
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO – POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Por conseguinte, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, verifica-se que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, estão presentes os requisitos do supracitado artigo, no tocante a probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual insucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Ademais, ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023